Tribunal: TJBA
Processo: 8008545-90.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008545-90.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

APELADO: DIVANI SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JERONIMO AZEVEDO CARVALHO, ERIK RODRIGUES GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. NULIDADE DO CONTRATO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (TEMA 1.061/STJ). RECUSA EXPRESSA À PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL INÓCUA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 4.000,00). REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PRESCINDIBILIDADE DA MÁ-FÉ. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ NO EARE/SP 676.608. FALTA DE CAUTELA.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
8008545-90.2022.8.05.0080
,

em que é apelante
ITAU UNIBANCO S.A.

e apelada
DIVANI SILVA SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça